Tribunal: TJBA
Processo: 8009850-87.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8009850-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: NICELIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DOS JULGAMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1.022 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição da decisão recorrida.

2. Analisando o caso em apreço, porém, chega-se à conclusão de que o Embargante se limitou a externar a sua irresignação com o que foi decidido, limitando-se a repetir as razões de prévio recurso, sem fazer nem sequer uma referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, na forma do art. 1.023 do CPC (“O
s embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”)
, o que acarreta o não conhecimento do Recurso.

3. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA